Tribunal: TJMT
Processo: 0023712-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023712-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.617.131-34 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), CELSO LUIZ MORAES DE AGUIAR - CPF: 441.791.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE O RECURSO E NESTA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – PRECLUSÃO – FATURA DE
ENERGIA
ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR –
COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA MENSAL – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – JUROS DE MORA - ADEQUAÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez que a parte é intimada da decisão proferida no saneador, mas não apresentou qualquer inconformismo com o que foi decidido, opera-se a preclusão temporal, não merecendo seu conhecimento.

Estando caracterizada a relação de consumo, entre a concessionária de energia e o consumidor, os princípios protetivos no CDC devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite-se, inclusive, a inversão do ônus da prova.

Para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de reparar. Em contrapartida, a concessionária, cabe comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade civil objetiva para fins de excluir sua obrigação, já que, em regra, essas afastam o nexo causal dirigido à produção do dano.

Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Márcia Regina Ferreira dos Santos e Celso Luiz Moraes de Aguiar,
que julgou procedente o pedido formulado, para declarar canceladas as faturas de março, abril e maio de 2016, determinando o seu refaturamento para constar a média dos seis meses anteriores, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas, bem como honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da requerida, em razão de não ser a titular da unidade consumidora.

No mérito argumenta que as faturas impugnadas foram obtidas mediante a regular leitura no medidor de energia elétrica, a qual se procedeu por funcionário que se dirige mensalmente à unidade consumidora exclusivamente para tal fim.

Aduz, ainda, que não restou demonstrado nenhum ato ilícito cometido pela apelante, capaz de gerar dano moral aos apelados, não passando de mero aborrecimento. Sendo assim, pugna pela improcedência da condenação em indenização ou, ainda, que o quantum fixado seja reduzido.

Por fim, alega que a incidência de juros moratórios e correção monetária devem ser fixadas a partir da condenação definitiva.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 35279463, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA):

Egrégia Câmara.

A apelante, preliminarmente, sustenta a sua ilegitimidade ativa da Sra. Márcia Regina Ferreira dos Santos, ao argumento de que não é a titular da unidade consumidora em litigio.

A presente preliminar não merece ser conhecida.

Isso porque, essa questão, em verdade, sequer fora apreciada na sentença, uma vez que foi enfrentada na decisão saneadora, Id no 35278989, onde o Magistrado Singular afastou a ilegitimidade ativa da Márcia, contra o qual não houve recurso, estando, portanto, preclusa a matéria, vejamos:

“Num juízo preliminar, constata-se que a autora Márcia Regina Ferreira dos Santos é locadora do imóvel de propriedade do co-autor Celso Luiz Moraes de Aguiar, imputando a ré fatos que em seu entender lhe causaram prejuízos, havendo uma relação contratual com a requerida que autoriza o seu chamamento à lide e respalda sua pretensão de litigar em juízo.

Assim, por estarem os dois no polo ativo da ação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da requerente sob o fundamento de que a conta está em nome de Celso Luiz Moraes de Aguiar, sendo ele parte legitima, uma vez que ele também se encontra no polo ativo da ação, o que o requerido mostra que não observou, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada”.

Da decisão alhures mencionada a apelante foi devidamente intimada (Id 35278992), mas não apresentou qualquer inconformismo com o que foi decidido à época, operando-se, portanto, a preclusão temporal.

Nesse sentido:

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. VÍCIOS OCULTOS. VEÍCULO AUTOMOTOR.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO
. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO USO ANORMAL DO VEÍCULO OU DO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS PREJUIZOS COM O CONSERTO DO BEM.

1.
Caso em que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada no apelo do réu já foi decidida em despacho saneador, sem que houvesse o apelante interposto o recurso competente. Configurada a preclusão da matéria, mesmo tratando-se de questão de ordem pública
. (...).”
(TJ/RS - Apelação Cível No 70070544507, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 01/09/2016) (destaquei)

Com tais considerações,
não conheço
da preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que os autores ajuizaram ação de revisão de débitos c/c indenização por danos morais, em desfavor da ENERGISA, argumentando que foram surpreendidos com a fatura dos meses de março, abril e maio/2016, muito superiores que a de costume.

Aduzem que o consumo sempre teve como média 80 kwh, passando no período questionado para 1.675 kwh e, apesar de estarem questionando os valores das faturas, a requerida incluiu o nome do segundo requerente nos cadastros negativos.

O Magistrado Singular julgou procedente o pedido formulado, para declarar canceladas as faturas de março, abril e maio de 2016, determinando o seu refaturamento para que passe a constar a média dos seis meses anteriores, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada a apelante sustenta que as faturas impugnadas foram obtidas mediante a regular leitura no medidor de energia elétrica, a qual se procedeu por funcionário que se dirige mensalmente à unidade consumidora exclusivamente para tal fim, portanto, que não cometeu nenhuma conduta ilícita e capaz de gerar aos apelados abalo moral, a ser indenizado.

Pois bem.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa-concessionária litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos no CDC devem ser aplicados na sua integralidade, em prol da efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, que permite a inversão do ônus da prova. Todavia, independente da sua aplicação, no caso, nota-se que os autores, ora apelados, comprovaram a existência dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

É que, em análise ao histórico de consumo apresentado, não se pode olvidar que há indício de erro na medição, porquanto o consumo apresentado nos meses de março, abril e maio/2016, são totalmente desproporcionais a dos outros períodos.

Os valores de consumo das faturas postas nos autos, relativos a outubro/15, novembro/15 e janeiro/16, são respectivamente 75 kwh, 69kwh e 67 kwh, por outro lado nos meses de março/16, abril/16 e maio/16 foram registrados os seguintes consumos 3.135 kwh, 498 kwh e 262 kwh, respectivamente (Id no 35274993).

Outrossim, questionada a apelante apenas manifesta sobre a apuração legal por meio de seu funcionário, informando também sobre a possível alteração nas bandeiras no período questionado, o que deixaria as faturas possivelmente mais caras.

Entretanto, o que se discute na hipótese é o excesso nos kwh, o que não é influenciado pelas bandeiras do custo. Sendo assim, competia a apelante o ônus de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no medidor questionado, porém sequer fora realizada a perícia técnica.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO
.Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente
.A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral.O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus sucumbencial.(N.U 0024710-61.2012.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)(destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO A RESPEITO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL
– LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.(N.U 0040671-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PARCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA - PANE ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES ACIMA DA MÉDIA MENSAL –

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
– CORTE DE ENERGIA –
IRREGULARIDADE NA COBRANÇA - NECESSIDADE NA REVISÃO DAS FATURAS
– DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL – NÃO DEMONSTRADO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Estando caracterizada a relação de consumo, entre a concessionária de energia e o consumidor, os princípios protetivos no CDC devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite-se, inclusive, a inversão do ônus da prova. Para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de reparar. Em contrapartida, a concessionária, cabe comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade civil objetiva para fins de excluir sua obrigação, já que, em regra, essas afastam o nexo causal dirigido à produção do dano. Para a condenação em danos materiais mostra-se necessário que haja demonstração do nexo de causalidade entre a conduta indevida e o efetivo prejuízo patrimonial que foi suportado. Ao se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem ser fixados no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação, nos termos do que estabelece o artigo 405 do Código Civil e quanto a correção monetária, o termo inicial é a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.” (N.U 0024350-29.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) (destaquei)

Assim, cabia a apelada/ré, como fornecedora de serviço público essencial, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a inexistência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores. Sendo assim, merece ser mantida a sentença, que determinou o refaturamento dos meses discutidos, para que passe a constar a média dos seis meses anteriores.

Aliás, nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, in verbis:

“APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE
DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A MAIOR - FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não comprovado pela concessionária de energia o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores
. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito”. (N.U 0016779-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)

Diante dos fatos, resta demonstrada a ilicitude da conduta da empresa, haja vista que o autor teve inscrito seu nome nos cadastros negativos.

Assim, manifesto o dever de indenizar, sobretudo, porque o dano moral neste caso se configura
in re ipsa
, isto é, considera-se presumido, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, ou seja, decorre do próprio fato e dispensa a demonstração do dano suportado.

A propósito, quanto ao tema em comento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃOINDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Tendo o Tribunal de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 do STJ. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos o dano moral se configura in reipsa, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência
. 2. É certo que a revisão do quantum indenizatório fixado nas instâncias estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos autos, em que estabelecida a indenização conforme as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017). (destaquei)

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008526-54.2017.8.11.0003 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CONSUMIDOR EM RECEBER A CÓPIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ART. 129, §3o DA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL - DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I -
O Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado
. II – O inadimplemento que autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica é aquele referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário. III – O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade, de modo que o estabelecimento em patamares compatíveis com tais parâmetros não comporta alteração. (N.U 1008526-54.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019) (destaquei)

Destarte,
configurado o dano e a consequente obrigação da empresa de energia em repará-lo, passo a análise
do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal.

Como é sabido, o Magistrado deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(destaquei)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese, tenho que revela-se adequado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), eis que de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Por outro lado, no que tange ao termo inicial de incidência de juros moratórios, e correção monetária, verifica-se que o Magistrado fixou os juros desde o evento danoso e atualização monetária desde a sentença.

Em contrapartida, a apelante requer seja reformado o termo inicial de fluência dos juros de mora e correção monetária para que incidam a partir da decisão definitiva.

Todavia, no que diz respeito ao termo
a quo
dos juros moratórios, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que, “
em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação”
(AgRg no REsp 1.528.188/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe de 24/09/2015).

E, o termo inicial da correção monetária é data da publicação da sentença, em consonância com a Súmula 362/STJ, que enuncia: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada IRREGULARIDADE sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único) Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
(Ap 105399/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)” (destaquei)

Portanto, merece acolhida a insurgência da apelante, ainda que em parte, em relação ao termo inicial dos juros de mora.

Isso posto,
conheço parcialmente o recurso
e
dou-lhe parcial provimento ao recurso da apelante,
tão somente para determinar que o termo inicial dos juros de mora incida a partir da data da citação, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020